Tribunal: TJDFT
Processo: 0723549-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou a ré pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c § 1o, inciso II, da Lei no 11.343/2006.
2. Descabido o pedido de absolvição pautado no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, se o acervo probatório reunido nos autos é suficiente a demonstrar a autoria e materialidade de delito imputado na denúncia.
3. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante da acusada têm valor probatório, porquanto coesos, harmônicos e consonantes com os demais elementos carreados aos autos, sendo aptos, portanto, para lastrear a condenação.
4. Inviável o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de consumo próprio se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação de que a apelante trazia consigo quantidade e variedade de drogas que, uma vez fracionadas, resultariam em número de doses que não se amolda à tese de que seriam para consumo próprio.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.